Tribunal: TJMT
Processo: 1042128-72.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042128-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUDIMAR SALES DA CRUZ - CPF: 384.297.481-72 (APELADO), EMANUELLE FATIMA CARVALHEDO DA SILVA - CPF: 059.782.711-78 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA ORIGINÁRIA OBJETO DE REFINANCIAMENTO – NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES – NEGATIVAÇÃO BASEADA EM DÉBITO INEXISTENTE – ILICITUDE CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DO QUANTUM – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito fundada em contrato extinto por refinanciamento caracteriza negativação indevida, por ausência de dívida válida a justificar a restrição creditícia.

Operada a novação, nos termos do art. 360 do Código Civil, a obrigação anterior é extinta, tornando ilegítima qualquer inscrição baseada no vínculo contratual originário.

A indevida negativação do nome do consumidor configura dano moral presumido
(in re ipsa
), dispensando prova do prejuízo concreto, por violação à honra objetiva e à credibilidade nas relações comerciais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o caráter compensatório da reparação e a função pedagógica da condenação.

Hipótese em que se mostra adequada a redução da indenização fixada na origem para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL N. 1042128-72.2024.8.11.0041

JUÍZO DE ORIGEM: 05ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT

RECORRENTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RECORRIDO: LUDIMAR SALES DA CRUZ

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por
LUDIMAR SALES DA CRUZ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a irregularidade da inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, confirmar a tutela anteriormente concedida e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A instituição Apelante sustenta, em síntese, que a inscrição decorreu de inadimplemento contratual relacionado a contratos de empréstimo consignado, argumentando ainda que eventual ausência de notificação prévia seria responsabilidade exclusiva do órgão mantenedor do cadastro, nos termos da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, por fim, a inexistência de dano moral ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do referido diploma.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que os contratos que fundamentaram a negativação do nome do Apelado foram objeto de refinanciamento realizado em 05/09/2023, operação que deu origem a nova obrigação contratual e implicou a extinção das obrigações anteriores.

Nos termos do art. 360 do Código Civil, a novação opera a substituição da obrigação primitiva por nova obrigação, com a consequente extinção do vínculo anterior.

Desse modo, a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito com fundamento em contratos já novados revela-se indevida, por ausência de dívida válida que sustente a restrição creditícia.

A alegação recursal de que a negativação decorreria de ausência de margem consignável não se mostra suficiente para legitimar a inscrição, sobretudo porque a restrição foi realizada com base em obrigações já extintas.

Também não merece acolhida a tese relativa à responsabilidade exclusiva do órgão mantenedor do cadastro quanto à notificação prévia do consumidor.

Isso porque a irregularidade reconhecida na sentença decorre da própria inexistência da dívida que fundamentou a inscrição, circunstância que torna irrelevante a discussão acerca da comunicação prévia.

Configurada a inscrição indevida, resta caracterizada falha na prestação do serviço bancário, circunstância apta a ensejar reparação por danos morais.

No caso concreto, inexistindo prova de inscrição legítima preexistente, não incide o entendimento consubstanciado na Súmula 385 do STJ.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA ELETRÔNICA CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Ludmila Santana de Almeida contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face do Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., relativa a débito de R$ 121,91, oriundo de suposto contrato eletrônico de empréstimo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se restou comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes; (ii) se houve disponibilização efetiva do valor contratado; e (iii) se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), impondo à fornecedora o ônus de demonstrar a regularidade da contratação (art. 6º, inc. VIII, CDC).

4. As inconsistências cadastrais e a ausência de prova da efetiva disponibilização dos valores alegadamente contratados reforçam a inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

5. Ausência da comprovação da efetiva disponibilização do valor à contratante.

6. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, sem prova da dívida, constitui ato ilícito que viola o direito à honra e enseja indenização por dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.

7. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário nº 561581943 e inexigibilidade do débito, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Condenação da vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde pelos danos decorrentes de contrato eletrônico inválido, quando não comprova a manifestação inequívoca de vontade do consumidor nem a efetiva disponibilização dos valores contratados.

2. A negativação indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.”

(N.U 1051341-05.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)”

Quanto ao valor da indenização, contudo, o montante fixado na sentença comporta ajuste.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Embora configurada a inscrição indevida, não há nos autos elementos que indiquem repercussões extraordinárias na esfera pessoal ou profissional do autor além do constrangimento inerente à própria restrição creditícia.

Nesse contexto, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se mais adequada às circunstâncias do caso concreto, mostrando-se suficiente para compensar o abalo suportado e cumprir a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
de Apelação, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Sem majoração pelo parcial provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026